Tribunal: STF
Processo: SS 5732
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Município de Igarassu, com intuito de sustar os efeitos da decisão proferida pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 0000884-39.2026.8.17.9000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que determinou a suspensão da homologação do Concurso Público nº 001/2025 e impediu a posse dos candidatos nomeados.
Na origem, Glebson Ricardo Barbosa da Silva impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra a Prefeita do Município de Igarassu/PE e contra Pedro Vansolin Filho, representante do Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação (INDEC), buscando a anulação da questão nº 32 e a reconsideração da anulação da questão nº 04 do Concurso Público nº 001/2025, destinado ao cargo de Professor Polivalente (1º ao 5º ano). O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, o que motivou a interposição de agravo de instrumento pelo impetrante. No exame do recurso, o Tribunal de Justiça de Pernambuco deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal, determinando a imediata suspensão dos efeitos da homologação do concurso e, por conseguinte, da posse dos candidatos nomeados.
É contra essa decisão que se volta o presente pedido de contracautela.
Sustenta o Município que, embora o pedido tenha natureza individual, a decisão liminar atingiu todo o certame, inclusive 297 professores já nomeados e em efetivo exercício nas escolas da rede municipal, cujas aulas do ano letivo de 2026 já estão em curso. Argumenta que a determinação judicial ocasiona grave lesão à ordem pública administrativa, à continuidade do serviço essencial de educação e ao direito fundamental de milhares de alunos matriculados. Informa que, após a posse dos candidatos aprovados, os contratos temporários anteriormente vigentes foram encerrados em razão da realização do concurso público, o que inviabiliza, no momento, qualquer substituição imediata dos docentes afastados pela decisão impugnada.
Assinala que a paralisação das atividades escolares compromete o cumprimento das cargas horárias obrigatórias previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e gera risco irreversível à organização do ano letivo. Afirma, ainda, que eventual contratação emergencial seria incompatível com o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, pois o concurso regular foi realizado e homologado, tornando inviável o retorno ao regime temporário. Aduz que a controvérsia envolve matéria de natureza constitucional — especialmente quanto ao alcance do Tema 485 da repercussão geral (RE 632.853/CE), relativo aos limites da atuação judicial na revisão de questões de concurso público e aos princípios da separação de poderes e do concurso público —, razão pela qual estaria configurada a competência desta Suprema Corte para apreciar o pedido de suspensão.
Argumenta que a decisão impugnada extrapola a esfera jurídica do impetrante e produz impacto generalizado sobre o certame e sobre a prestação de serviço essencial. Afirma ainda que se verifica, no caso concreto, típico periculum in mora inverso, pois a manutenção da liminar gera prejuízo imediato à coletividade e impossibilita a continuidade do ano letivo, enquanto eventual dano ao impetrante seria meramente patrimonial e reversível. Alega que a concessão da suspensão preservaria o interesse público, restabelecendo a normalidade da administração e permitindo que os professores concursados permaneçam no exercício de suas funções.
Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo liminar para restabelecer a eficácia da homologação do concurso e autorizar a continuidade do exercício dos candidatos nomeados, bem como a suspensão definitiva da liminar até o trânsito em julgado da ação originária. Subsidiariamente, pede-se ao menos a preservação da situação funcional dos 297 docentes já em sala de aula, de modo a evitar prejuízo irreparável ao ano letivo.
Glebson Ricardo Barbosa da Silva, autor do mandado de segurança, apresentou manifestação na qual sustenta que o pedido do Município de Igarassu não atende aos requisitos legais para suspensão a liminar, pois tenta transformar a suspensão em recurso para discutir o mérito da decisão do TJPE. Aduz que a decisão atacada é apenas conservativa, suspendendo provisoriamente a homologação e as posses para evitar que um possível erro no concurso se torne irreversível. Alega que não há prova de grave lesão à ordem pública nem à economia, já que o ano letivo estava encerrado e o Município historicamente usa contratações temporárias. Argumenta que os indícios de erro nas questões 04 e 32 justificam o controle judicial de legalidade, sem violação ao Tema 485. Assevera que o edital prevê efeitos coletivos em caso de anulação de questões, afastando alegações de violação à isonomia. Ao final, requer o indeferimento da suspensão ou, subsidiariamente, a modulação de efeitos da decisão que se busca suspender, com a manutenção da liminar apenas para as listas classificatórias e cargos diretamente afetados pelas questões impugnadas, com reprocessamento das notas e manutenção provisória dos servidores até decisão final.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa (eDOC 15):
“Suspensão de segurança. Constitucional. Administrativo. Concurso público. Mandado de segurança individual. Pedido de anulação de questão. Decisão que determinou a suspensão da homologação do concurso e das posses efetivadas. Potencial paralisação das atividades de ensino em diversas unidades escolares da rede municipal. Riscos de grave lesão à ordem pública configurado. Parecer por que o pedido seja deferido.” 
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva.O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 
No presente caso, a discussão está relacionada ao controle jurisdicional do ato administrativo que profere avaliação de concurso público (Tema 485 da repercussão geral). Nesse contexto, esta Corte é competente para analisar o pedido, uma vez que será responsável por julgar eventual recurso extraordinário que questione a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que se busca suspender.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça Estadual determinou, em mandado de segurança individual, a suspensão imediata dos “efeitos da homologação do Concurso Público nº 001/2025 do Município de Igarassu”, bem como a suspensão da “posse dos candidatos nomeados”, até que seja definitivamente julgado o agravo ou o mandado de segurança originário.
Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, "o concurso objeto do mandado de segurança impetrado na origem já foi homologado, com nomeação de 297 candidatos aprovados para o cargo de professor, atualmente em exercício em sala de aula, conforme Declaração do Secretário de Educação municipal juntada aos autos" (eDOC 15, p. 7).
Reconheço como juridicamente relevantes os fundamentos apresentados pelo Município de Igarassu, especialmente diante do risco iminente de lesão à ordem pública municipal, ante a possibilidade de imediata paralisação do ensino nas unidades escolares em que os professores estão em exercício.
A suspensão imediata dos efeitos da homologação do concurso, com a suspensão da posse dos candidatos nomeados, projeta efeitos administrativos imediatos que repercutem diretamente sobre a continuidade do serviço público educacional. Nesse contexto, a decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal, gera risco concreto de descontinuidade da prestação do serviço educacional, com potenciais reflexos sobre o cumprimento do calendário escolar e das cargas horárias mínimas legalmente exigidas.
Em caso semelhante, o Estado do Piauí formulou pedido de suspensão dos efeitos de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local, que, em mandado de segurança individual, havia anulado questão da prova objetiva do concurso para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar daquele Estado, estendendo os efeitos dessa anulação a todos os candidatos do certame. Ao apreciar o pedido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de grave lesão à ordem pública, salientando que a determinação de reorganização imediata do concurso, para além da proteção individual do impetrante, implicaria risco concreto de tumulto na condução regular das etapas já em andamento. Confira-se:
“Conversão do referendo da decisão liminar em julgamento final. Suspensão de liminar. Mandado de segurança individual. Concurso Público. Soldado do Corpo de Bombeiros Militar. Anulação de questão cujo conteúdo não estaria abrangido pelo edital. Tema nº 485 da Repercussão Geral. Aparente conformidade. Inviabilidade de revolvimento fático-probatório em sede suspensiva. Risco de grave lesão à ordem pública configurado no que determinada a correção da pontuação para todos os candidatos, com consequente reorganização do certame na iminência da fase subsequente. Suspensão concedida em parte. 1. Conversão do referendo da decisão liminar em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 2. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 3. A decisão impugnada baseou-se na interpretação definida por este Supremo Tribunal Federal, ao limitar-se a reconhecer a invalidade de questão cujo conteúdo seria incompatível com o edital do concurso, em aparente concordância com o estabelecido em repercussão geral (Tema nº 485). Incabível, na presente sede, discutir se correta ou incorreta aplicação do precedente, abrangida a decisão pela ressalva definida expressamente pelo Plenário, pois o enquadramento do conteúdo da questão no programa do edital resolve-se no plano fático-probatório. 4. No que não se restringiu a garantir a situação do impetrante, mas determinou a pronta reorganização do concurso, a decisão traduz risco de grave lesão à ordem administrativa, a implicar tumulto no certame em curso, na iminência da realização da etapa subsequente — a fase de avaliação física —, a ocorrer entre os dias 11 e 19.9.2023. 5. Suspensão concedida em parte, para, resguardada a situação pessoal do impetrante, sobrestar os efeitos da decisão concessiva da antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento nº 0759325-81.2023.8.18.0000 (Tribunal de Justiça do Estado do Piauí), especificamente no que determinado o imediato cômputo de nota a todos os candidatos, até o trânsito em julgado da decisão final da causa na origem.” (SS 5.650-MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe de 02.10.2023)
Dessa forma, mostra-se imprescindível a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, como medida destinada a resguardar os direitos de cidadania e a dignidade dos estudantes da rede pública municipal de ensino, prevenindo-se a ocorrência de lesão concreta à ordem pública e assegurando-se a continuidade regular e segura das políticas educacionais.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0000884-39.2026.8.17.9000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.

Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente